Tribunal: TJDFT
Processo: 0731715-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 922 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, no âmbito de cumprimento de sentença, determinou a remessa dos autos ao arquivo provisório com fundamento no art. 921, III, do CPC.
2. No caso, as partes compuseram acordo de não persecução penal com o Ministério Público em relação aos mesmos fatos que deram origem ao título executivo judicial no juízo cível para pagamento de dívida pecuniária, mas o acordo abrange apenas parte do crédito exequendo no cumprimento de sentença.
3. Segundo o art. 922 do CPC, que se aplica aos processos em fase de cumprimento de sentença por força do art. 771 do CPC, convindo as partes, suspende-se a execução durante o prazo estabelecido pelo credor para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação. Assim, o processo deve ser suspenso até o dia do pagamento da última parcela do acordo firmado entre as partes, sem prejuízo da retomada do curso do processo para a satisfação da obrigação que porventura remanescer inadimplida.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.